Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-15.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Posse irregular de arma de uso permitido. Art. 12, Lei no 10.826/03 – Preliminar de litispendência afastada, eis que o fato de o acusado estar sendo processado em outros autos por homicídio praticado com a arma de fogo em questão não acarreta litispendência com o presente, pois a apreensão da arma se deu em contexto diverso – Manutenção da condenação – Próprio acusado confessou a prática

Ementa:

Posse irregular de arma de uso permitido. Art. 12, Lei no 10.826/03 – Preliminar de litispendência afastada, eis que o fato de o acusado estar sendo processado em outros autos por homicídio praticado com a arma de fogo em questão não acarreta litispendência com o presente, pois a apreensão da arma se deu em contexto diverso – Manutenção da condenação – Próprio acusado confessou a prática delitiva, que foi confirmada pelos policiais – Penas – Correção de erro material na segunda fase da dosimetria – Manutenção de regime semiaberto – Pleito de prisão domiciliar deverá ser feito no juízo das execuções criminais, que terá condições de aferir a necessidade da medida. Recurso defensivo improvido e pena reduzida de ofício para 01 ano e 28 dias de detenção.